Tribunal: TJSP
Processo: 1014796-93.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência dos vícios apontados (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Matérias amplamente decidida e fundamentada em v. Acórdãos anteriores – Evidente pretensão de rediscussão da matéria já amplamente enfrentada – Nítido caráter infringente – Aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC/2015) – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência dos vícios apontados (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Matérias amplamente decidida e fundamentada em v. Acórdãos anteriores – Evidente pretensão de rediscussão da matéria já amplamente enfrentada – Nítido caráter infringente – Aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC/2015) – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.